Tribunal: TRF3
Processo: 5000999-42.2025.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: JOSE MARCOS LUNARDELLI
Órgão colegiado: , sem obscuridades, omissões ou contradições, não merecem ser providos os embargos declaratórios.
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
699/775)

5000999-42.2025.4.03.6119

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 5000999-42.2025.4.03.6119

RELATOR: JOSE MARCOS LUNARDELLI

APELANTE: ULRICH FERDINAND MOSTERT

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

Direito penal e processual penal. Embargos de declaração. Tráfico transnacional de drogas. Pedido de indulto natalino e restituição de passaporte. Matérias estranhas ao objeto do acórdão. Inovação recursal. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição. Competência do Juízo da execução penal. Preclusão quanto às medidas cautelares fixadas na sentença. Caráter infringente dos aclaratórios. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por contra acórdão da Décima Primeira Turma que, por unanimidade, negou provimento à apelação criminal e manteve a condenação do réu pela prática do crime de tráfico transnacional de drogas, nos termos do art. 33, caput, c.c. art. 40, I, da Lei no 11.343/2006.

II. Questão em discussão

Discute-se se o acórdão embargado padece de omissão ou outro vício sanável por embargos de declaração, em razão da não apreciação de pedido de indulto natalino e de devolução de passaporte, formulados apenas após o encerramento da fase de conhecimento.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos dos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal.

Os pedidos de concessão de indulto natalino e de restituição de passaporte não foram objeto da apelação e não guardam relação com a matéria decidida no acórdão embargado, configurando inovação recursal.

As questões relativas ao indulto e a outros benefícios executórios inserem-se na competência do Juízo da execução penal, nos termos da Lei no 7.210/1984, sendo incabível sua apreciação em sede de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido na fase de conhecimento.

Quanto ao passaporte, a sentença determinou a manutenção da restrição de saída do país, sem insurgência recursal ministerial ou defensiva à época, operando-se a preclusão da matéria.

Inexistindo qualquer vício no acórdão embargado, os aclaratórios revelam nítido caráter infringente, incompatível com a via eleita.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à formulação de pedidos inéditos ou à apreciação de matérias afetas à execução penal.

A concessão de indulto e a análise de medidas relativas ao cumprimento da pena competem ao Juízo da execução, não configurando omissão do acórdão proferido na fase de conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 5000999-42.2025.4.03.6119

RELATOR: JOSE MARCOS LUNARDELLI

APELANTE: ULRICH FERDINAND MOSTERT

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela defesa de ULRICH FERDINAND MOSTERT (id 361935761) contra o Acórdão (id 359965707) dessa Décima Primeira Turma que decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação (ID 361935761).

A ementa assim restou redigida:

" Direito penal. Apelação criminal. Tráfico transnacional de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33, caput, c/c art. 40, I). Erro de tipo afastado. Dolo, ao menos eventual, configurado. Materialidade e autoria comprovadas. Dosimetria mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu por tráfico internacional de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, I, da Lei no 11.343/2006).

Apreensão de 1.459 g de cocaína ocultada em objetos embarcados no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos (voo QR774), com destino ao exterior.

Sentença fixou pena, com causas de aumento e diminuição aplicadas, em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão (regime aberto) e 195 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária (3 salários-mínimos).

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se a tese defensiva de erro de tipo (alegado desconhecimento sobre a natureza ilícita da carga e suposta manipulação) afasta o dolo e autoriza a absolvição.

III. Razões de decidir

Materialidade e autoria comprovadas por autos de apreensão, flagrante e laudos periciais.

A defesa não se desincumbiu do ônus de provar o erro de tipo (CPP, art. 156); narrativa apresentada carece de verossimilhança e corroboração mínima (ausência de documentos ou testemunhos que sustentem a versão).

Conjunto fático (promessa de estadia por seis meses com despesas pagas, pagamento de aluguel no país de origem, contatos por aplicativo com pessoa não identificada, discrepância entre o objeto alegado e o efetivamente apreendido) revela, ao menos, a aceitação do risco da ilicitude — dolo eventual (CP, art. 18, I).

Jurisprudência desta Corte afasta a tese de erro de tipo quando não demonstrada por prova idônea, reconhecendo a presença de dolo em condutas de transporte internacional de drogas (TRF3, ApCrim 0000192-43.2010.403.6181, 5a Turma).

Dosimetria mantida: pena-base no mínimo legal; aplicação da majorante do art. 40, I (1/6) e da minorante do §4o do art. 33 (2/3); regime e substituições preservados à míngua de insurgência ministerial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a condenação por tráfico transnacional de drogas, com a mesma pena e substituições fixadas na sentença. Tese de julgamento: “1. O erro de tipo exige prova concreta e verossímil; a mera alegação não afasta o dolo em tráfico internacional de drogas.

Circunstâncias do caso indicam, no mínimo, dolo eventual, mantendo-se a condenação do agente.

Preservada a dosimetria quando corretamente aplicadas a majorante do art. 40, I, e a minorante do §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.”

Em seus embargos, a defesa sustenta, em síntese, que “o assistido além de já ter cumprido um quinto da pena antes de 25 de Dezembro de 2025, ainda tem em seu favor, a redução pela metade do requisito, pois tem mais de 60 anos de idade” (ID 361935761, p. 3). Por fim, requereu que “sejam acolhidos os presentes embargos, para que seja sanada a questão incidental apontada e, por conseguinte, conceder o indulto de Natal em favor do ora condenado, ou ao menos, explicitar a não aplicação, possibilitando o prequestionamento da matéria” (ID 361935761, p. 4), além da “imediata devolução ao portador, do Passaporte apreendido na 1a Vara Federal de Guarulhos, conforme certidão id. 343384193, bem como, o levantamento de qualquer restrição constante no sistema da PF, de sua saída do Brasil” (ID 361935761, p. 4).

A Procuradoria Regional da República se manifestou (id 365654895) pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Em mesa.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Não há vício algum no Acórdão embargado. As razões de embargos declaratórios são desprovidas de fundamento.

A defesa utiliza os embargos de declaração para inovar em sede recursal, não apresentando oposição ao acórdão proferido, mas apenas para requerer a concessão do indulto natalino previsto no Decreto no 12.790/2025 e a devolução do passaporte apreendido com o levantamento de qualquer restrição constante no sistema da Polícia Federal.

Assim, conclui-se que a defesa formula seus pleitos em flagrante ofensa à previsão legal contida nos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal.

Ademais, a prestação jurisdicional já foi dará pela Turma julgadora, que esgotou sua competência por ocasião da apreciação da matéria em sede de conhecimento.

Outros pleitos referentes à execução devem ser levadas ao conhecimento do Juízo de Execuções, conforme estabelecido nos artigos 188 a 193 da Lei no 7210/84, e somente no caso de haver discordância quanto ao provimento do Juízo monocrático, deve o réu trazer seus reclamos a este tribunal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INDULTO . MATÉRIA NÃO VINCULADA EM APELAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS. NÃO PROVIMENTO.

1 . Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis nas restritas e taxativas hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, de modo que a mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão embargada, visando à reversão do julgado, ainda que deduzida sob o pretexto de sanar omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, não tem o condão de viabilizar o provimento dos aclaratórios.

2. Não existe qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada no julgamento destes embargos .

3. A competência desta Turma esgotou-se por ocasião da apreciação da matéria em sede de conhecimento.

4. Quaisquer outras questões referentes a execução devem ser levadas ao conhecimento do juízo de execuções no primeiro grau conforme preveem os artigos 188 a 193 da Lei no 7210/84 .

5. Embargos não providos.

(TRF-3 - ApCrim: 00025382920184036102, Relator.: Desembargador Federal PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES, Data de Julgamento: 20/06/2023, 5a Turma, Data de Publicação: 23/06/2023)

Quanto ao pleito de devolução do passaporte, ainda que ultrapasse em muito a razoabilidade da oposição de Embargos de Declaração, já que pretende transformar recurso em meio de petição e requerimento, registra-se, como muito bem destacado no parecer da Procuradoria Regional da República, que:

“Em relação ao passaporte, o juízo originário consignou na sentença: “Expeça-se alvará de soltura, com entrega de documentos pessoais do réu. Deverá o réu, comparecer à Secretaria deste juízo em até 02 (dois) dias após a sua soltura para prestar compromisso necessário. OFICIE-SE À POLÍCIA FEDERAL DA PROIBIÇÃO DO RÉU DEIXAR O PAÍS. FICA O RÉU ADVERTIDO DE QUE DEVE INFORMAR QUALQUER ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO, POIS, CASO NÃO SEJA LOCALIZADO QUANDO NECESSÁRIO, SUA PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA” (ID 343384164).

Na sequência, não houve interposição de recurso ministerial, de modo que a matéria restou preclusa (ID 343384192).

Nesse diapasão, conquanto a matéria exceda o escopo dos aclaratórios, carece de interesse recursal o pleito de restituição do passaporte”.

Os embargos de declaração não são, no sistema processual vigente, o meio adequado à substituição da orientação dada pelo julgador, mas tão-somente de sua integração, sendo que a sua utilização com o fim de prequestionamento, com fundamento na Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, também pressupõe o preenchimento dos pressupostos previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal.

Não tendo sido demonstrado vício no acórdão, que decidiu clara e expressamente sobre todas as questões postas perante o órgão julgador, sem obscuridades, omissões ou contradições, não merecem ser providos os embargos declaratórios.

Pelo exposto, nego provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

Direito penal e processual penal. Embargos de declaração. Tráfico transnacional de drogas. Pedido de indulto natalino e restituição de passaporte. Matérias estranhas ao objeto do acórdão. Inovação recursal. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição. Competência do Juízo da execução penal. Preclusão quanto às medidas cautelares fixadas na sentença. Caráter infringente dos aclaratórios. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por contra acórdão da Décima Primeira Turma que, por unanimidade, negou provimento à apelação criminal e manteve a condenação do réu pela prática do crime de tráfico transnacional de drogas, nos termos do art. 33, caput, c.c. art. 40, I, da Lei no 11.343/2006.

II. Questão em discussão

Discute-se se o acórdão embargado padece de omissão ou outro vício sanável por embargos de declaração, em razão da não apreciação de pedido de indulto natalino e de devolução de passaporte, formulados apenas após o encerramento da fase de conhecimento.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos dos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal.

Os pedidos de concessão de indulto natalino e de restituição de passaporte não foram objeto da apelação e não guardam relação com a matéria decidida no acórdão embargado, configurando inovação recursal.

As questões relativas ao indulto e a outros benefícios executórios inserem-se na competência do Juízo da execução penal, nos termos da Lei no 7.210/1984, sendo incabível sua apreciação em sede de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido na fase de conhecimento.

Quanto ao passaporte, a sentença determinou a manutenção da restrição de saída do país, sem insurgência recursal ministerial ou defensiva à época, operando-se a preclusão da matéria.

Inexistindo qualquer vício no acórdão embargado, os aclaratórios revelam nítido caráter infringente, incompatível com a via eleita.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à formulação de pedidos inéditos ou à apreciação de matérias afetas à execução penal.

A concessão de indulto e a análise de medidas relativas ao cumprimento da pena competem ao Juízo da execução, não configurando omissão do acórdão proferido na fase de conhecimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOSE LUNARDELLI

Relator do Acórdão